Tribunal: STF
Processo: RMS 39288
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Anistia política. 3. Pagamento de valores retroativos assegurado em portaria ainda vigente. 4. Demonstração da legitimidade da representante do espólio. 5. Demonstração do direito certo e líquido a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança. 6. Existência de omissão e contradição no acórdão embargado. 7. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso ordinário e conceder a ordem pleiteada.